Tribunal: TJPA
Processo: 0005286-44.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005286-44.2017.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MILENE DE SA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. VERBAS RESCISÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Curralinho/PA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo parcialmente a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2016 a Milene de Sá Cardoso, servidora contratada temporariamente entre julho de 2015 e dezembro de 2016. A autora pleiteava, ainda, o pagamento de 13º salário e férias proporcionais acrescidas de um terço, os quais foram excluídos da condenação com base no Tema 551 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a condenação do ente público ao pagamento de salários supostamente não quitados no fim do vínculo temporário, diante da ausência de comprovação documental por parte da autora; (ii) definir se a contratação temporária em questão enseja o direito ao 13º salário e às férias proporcionais acrescidas de um terço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O direito ao 13º salário e às férias com um terço é afastado no caso concreto, conforme o Tema 551 do STF, que condiciona tais direitos à existência de previsão legal/contratual ou ao desvirtuamento da contratação por renovações sucessivas, hipótese não configurada na espécie, dado que o contrato teve duração definida (01/07/2015 a 31/12/2016), sem prorrogações sucessivas.

4.Compete à Administração Pública, como detentora dos registros funcionais e financeiros, o ônus de demonstrar o efetivo pagamento das verbas salariais, especialmente em se tratando de obrigação de trato sucessivo e de servidor regularmente vinculado.

5.A ausência de contracheques, fichas financeiras ou extratos bancários por parte do Município e a existência de documentos indicativos da prestação do serviço (declaração de vínculo e recibo de pagamento de agosto/2016) constituem fundamento suficiente para a manutenção da condenação quanto aos salários não pagos.

6.O Agravo Interno repisa argumentos já apreciados na Apelação e não traz fatos ou fundamentos novos aptos a justificar a modificação da decisão monocrática, razão pela qual se mantém o entendimento anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A exclusão do 13º salário e das férias acrescidas do terço constitucional é cabível quando a contratação temporária respeita os limites do art. 37, IX, da CF, inexistindo sucessivas prorrogações.

2.Em caso de inadimplemento salarial, cabe ao ente público o ônus de provar a quitação, diante da sua posição privilegiada em relação aos registros funcionais do servidor.

3.A ausência de elementos novos no Agravo Interno justifica a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

.....................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551); STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 916); TJPA, Apelação Cível 0802504-36.2021.8.14.0133, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.12.2023; TJPA, Apelação Cível 0000288-23.2010.8.14.0004, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 13.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO

CÍVEL
, interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA
contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
MILENE DE SÁ CARDOSO
, ora agravada.

Na origem, a presente demanda foi instaurada por MILENE DE SÁ CARDOSO, em desfavor do Município de Curralinho, objetivando o recebimento de verbas rescisórias, notadamente os salários dos meses de novembro e dezembro de 2016, além do 13º salário e férias proporcionais acrescidas de um terço, referentes ao vínculo temporário mantido com a municipalidade no biênio 2015-2016, na função de auxiliar de serviços gerais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o município ao pagamento dos salários referentes aos meses mencionados, 13º salário, férias proporcionais com adicional legal, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir da citação.

Irresignado, o Município interpôs Apelação Cível, contudo, o recurso foi monocraticamente conhecido e parcialmente provido, conforme se depreende da seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL/REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES OU PRORROGAÇÕES. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 551 - RE 1066677. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do Tema 551/STF (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, tem-se o direito dos servidores temporários ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional somente quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o que não se verifica no caso dos autos, em que o contrato de trabalho entabulado entre as partes vigorou tão somente pelo período compreendido entre 01/07/2015 e 31/12/2016.

2.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Inconformado
o agravante interpõe o presente Agravo Interno,
alegando em síntese
que a autora não logrou êxito em comprovar a inexistência do pagamento dos vencimentos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016. Alega que os únicos documentos acostados pela recorrida consistem em um recibo de pagamento do mês de agosto de 2016 e uma declaração unilateral, desprovida de valor probatório robusto, o que seria insuficiente para justificar a condenação do ente público.

Argumenta que, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, não tendo se desincumbido desse encargo.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, para reformar a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido inicial. Alternativamente, caso não reconsiderada, pugna pelo provimento do agravo interno para que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado, com a devida exclusão da condenação referente aos salários alegadamente inadimplidos.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão (Id.

24663975).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, conclui-se, de forma inequívoca, que os argumentos trazidos no presente agravo interno não merecem acolhimento. A decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível está em plena harmonia com a jurisprudência consolidada tanto deste Egrégio Tribunal quanto da Suprema Corte, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos. Ademais, não se vislumbra qualquer justificativa para alteração do entendimento firmado, uma vez que o agravante limita- se a reiterar teses já analisadas, sem apresentar elementos novos aptos a infirmar a conclusão anteriormente adotada.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão monocrática que, ao reformar parcialmente a sentença, manteve a condenação do Município ao pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2016, excluindo, contudo, as verbas relativas ao 13º salário e às férias acrescidas de um terço, com fulcro no Tema 551 da repercussão geral do STF.

Do exame dos autos, verifica-se que a autora exerceu função pública em caráter temporário entre 01/07/2015 e 31/12/2016, sendo o contrato firmado nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como da legislação estadual pertinente (Lei Estadual nº 5.389/1987).

Consoante decidido no julgamento do RE 1066677, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo se houver previsão legal ou contratual ou se restar caracterizado desvirtuamento da contratação por sucessivas prorrogações, o que não se verifica no caso, conforme a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário
e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

............................................................................................

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08 .2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.

(STF - RE: 1410677 MG, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)

Entretanto, em relação aos salários dos meses de novembro e dezembro de 2016, a decisão agravada não merece reforma. O agravo sustenta que não houve prova cabal da inadimplência, uma vez que os documentos acostados seriam insuficientes. Todavia, impende consignar que, em se tratando de relação contratual de trato sucessivo, compete ao ente público a demonstração da quitação das parcelas remuneratórias, mormente quando é parte que possui os registros funcionais e financeiros do servidor.

Consoante se extrai dos autos, constata-se que a agravada exercia, à época dos fatos, cargo de servidor público municipal, tendo efetivamente prestado serviços à municipalidade, conforme se infere da declaração de vinculação ao quadro de pessoal do ente requerido e do recibo de pagamento referente ao mês de agosto de 2016 (Id. nº 74827156 - pág. 4). O Município, por sua vez, não trouxe aos autos quaisquer contracheques, fichas financeiras ou extratos bancários que comprovassem o pagamento dos salários questionados, constituindo-se tal omissão em fundamento suficiente para a manutenção da condenação.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS - TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE Nº 1.066 .677. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AJUSTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente as férias acrescidas de 1/3 por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

II- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596 .478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

III- O Supremo Tribunal Federal, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE nº 1.066 .677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39, § 3º da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37, IX da CF/88.

IV- No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

V- Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS, também faz jus ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

VI- Recurso conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença.

VII- Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08025043620218140133 17586070, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

.....................................................................................

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO PELO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A documentação constante destes autos revelou que a apelada fora admitida em 01/08/2005, como alegado na petição inicial, na condição de servidora temporária (Auxiliar de Enfermagem), tendo este vínculo perdurado até 31/10/2009.

Nota-se, assim, que o período de duração do referido contrato administrativo é incompatível com a transitoriedade do vínculo precário estabelecida pelo Texto Constitucional (art. 37, IX da CF/88), razão pela qual inapelavelmente nulo tal ajuste circunstância passível de ser declarada até mesmo de ofício pelo julgador sendo despiciendo o pedido da parte autora “da mihi factum, dabo tibi ius”

A controvérsia relativa ao FGTS para servidores temporários já foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705 .140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551). Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c § 2º, CF/88), ou mesmo nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste.

Importa assinalar que no caso sob análise a ação foi ajuizada em 10/03/2010, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. Demais disso, o prazo prescricional aplicável à espécie relativamente à pretensão quanto ao FGTS é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral) na forma prevista pelo art . 7º, XXIX, da CF/88.

No que alude ao pleito da apelante visando obter o pagamento do 13º salário (2008 e 2009) e férias (2009) acrescidas do terço constitucional é necessário observar que o réu/apelante não se desincumbiu de comprovar o respectivo adimplemento. Ademais tal pagamento encontra amparo na tese firmada no RE 1.066 .677 (Tema 551).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00002882320108140004 6428213, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/09/2021, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse cenário, constata-se que a decisão monocrática recorrida guardou estrita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante, aplicando com rigor técnico e juridicidade o direito ao caso concreto, sem que se vislumbre qualquer vício de legalidade ou flagrante injustiça que justifique sua reforma.

Não havendo a apresentação de fatos novos nem a formulação de argumentos suficientemente relevantes para justificar a revisão do entendimento adotado, especialmente porque o Agravo Interno apenas reproduz a argumentação já exposta nos autos, mantém-se a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO

INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2025